Tribunal: TJBA
Processo: 8023208-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023208-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES NEVES

Advogado(s)
:
JULIANA MEDINA COSTA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Lourdes Neves contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde, mantido com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, em razão de reajustes supostamente abusivos nas mensalidades. A Agravante, idosa de 89 anos, pleiteou a limitação dos reajustes ao índice FIPE SAÚDE, afastando-se reajustes por sinistralidade e faixa etária.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — em face de cláusulas contratuais genéricas que permitiriam reajustes com base em custos atuariais não detalhados, além de aumentos por faixa etária não informados de forma clara e prévia à consumidora.

III. Razões de decidir

O contrato objeto da demanda é anterior à Lei n.º 9.656/1998 e não foi adaptado, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

No entanto, subsistem os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação (CC, arts. 421, 422, 423 e 424), exigíveis mesmo nos contratos de autogestão.

A cláusula contratual que prevê reajuste com base em custos atuariais e administrativos sem apresentar critérios claros viola o dever de informação e coloca o consumidor em desvantagem excessiva.

A ausência de prova de que a Agravante teve ciência inequívoca da tabela de reajuste por faixa etária no momento da adesão ao contrato compromete a validade desses aumentos.

A idade avançada da Agravante e o risco de descontinuidade da cobertura do plano de saúde diante dos valores excessivos justificam o deferimento da tutela de urgência.

O
periculum in mora
está demonstrado na ameaça concreta à saúde e à vida da consumidora. A irreversibilidade alegada pela operadora é mitigada pela possibilidade de restituição dos valores ao final do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva cláusula contratual que autoriza reajuste por sinistralidade com base em critérios atuariais genéricos, sem transparência e sem critérios objetivos. 2. Os reajustes por faixa etária em contrato anterior à Lei 9.656/1998 são inválidos se ausente prova da prévia ciência e aceitação pelo consumidor das faixas e percentuais aplicáveis. 3. Em contratos de plano de saúde com cláusulas obscuras e aderente idoso, impõe-se o deferimento de tutela provisória para garantir a continuidade da assistência à saúde".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421, 422, 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 948.634 (Tema 123 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 608; STJ, AREsp 1.262.319; STJ, Tema 952.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8023208-85.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

MARIA DE LOURDES NEVES
e Agravado
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA